Tribunal: STF
Processo: AI 346226
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. REAJUSTE DO VALOR VENAL DOS
IMÓVEIS. DECRETO MUNICIPAL. INVIABILIDADE.
O acórdão impugnado mostra-se coerente com a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao decidir que a
atualização do valor venal de imóveis, para efeito de cálculo
do IPTU, deve ser feita somente mediante lei em sentido formal,
sendo inviável por meio de decreto do prefeito. Precedentes:
AGRAG 176.870 e RE 234.605.
Agravo regimental a que se nega provimento.